Tribunal: TJPA
Processo: 0807069-44.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807069-44.2023.8.14.0401

APELANTE: LAURO RAFAEL DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 188 dias-multa.

2.

Consta dos autos que policiais militares, após denúncia anônima noticiando intensa movimentação e preparo de entorpecente em residência no bairro do Jurunas, ingressaram no imóvel com autorização e localizaram 12 porções de cocaína, substância em liquidificador, material para embalo e dinheiro trocado. A defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de fragilidade da prova oral e de inexistência de vínculo seguro entre o recorrente e o entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestaram tratar-se de cocaína.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório judicial, os quais relataram a apreensão da droga e dos apetrechos típicos da mercancia ilícita no interior da residência vinculada ao recorrente.

6. A quantidade e a forma de acondicionamento da substância, aliadas à presença de utensílios para preparo e fracionamento, evidenciam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal.

7. Eventuais divergências periféricas nos relatos não comprometem a consistência do núcleo fático probatório. Incidência do entendimento consolidado do STJ quanto à idoneidade do testemunho policial quando harmônico e corroborado por outros elementos.

8. Inexistência de dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do art. 386, do CPP. Dosimetria realizada conforme o art. 68, do CP, sem ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. É idônea a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade está comprovada por laudo pericial e a autoria se ampara em depoimentos policiais coerentes e corroborados por apreensão de entorpecentes e apetrechos típicos da mercancia.

2. O princípio do
in dubio pro reo
somente incide diante de dúvida razoável e insuperável, não configurada quando o conjunto probatório é harmônico e consistente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, art. 386; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0807069-44.2023.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE: Lauro Rafael da Silva Ferreira

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por LAURO RAFAEL DA SILVA FERREIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 32200777), que, acolhendo a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006 (tráfico de drogas), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 188 dias-multa, tendo constado, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia (ID 32200700), no dia 09.04.2023, por volta de 20h30, no bairro do Jurunas, nesta Capital, após informação prestada por popular de que, na residência situada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 3626, entre Roberto Camelier e Tupinambás, haveria intensa movimentação e barulho de liquidificador, com forte odor de entorpecente, policiais militares deslocaram-se ao local, onde, após ingresso franqueado, localizaram substância esbranquiçada em liquidificador e, no chão do banheiro, 12 “petecas” de substância análoga à cocaína, além de pedaços de sacola/papel cortados e R$ 20,00 em dinheiro trocado, bem como outros itens descritos na peça acusatória, ocasião em que o Recorrente, presente no imóvel, afirmou que o material não lhe pertencia.

A denúncia foi recebida em 28.09.2023 (ID 32200705).

A sentença foi proferida em 17.06.2025 (ID 32200777), ocasião em que o Juízo afastou a preliminar de ilicitude probatória então suscitada na origem, reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e concluiu pela condenação do Recorrente no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, com fixação da reprimenda definitiva nos moldes já referidos, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 32200789), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, invocando a negativa de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que o entorpecente teria sido localizado em área de uso comum, em contexto de “vila”, o que inviabilizaria a atribuição segura da posse ao Recorrente, além de apontar supostas incongruências nos depoimentos policiais, especialmente quanto a quem teria franqueado o ingresso no imóvel e quanto à dinâmica da diligência, mencionando, ainda, que teria havido referência a confissão atribuída à companheira, sem persecução penal correlata. Ao final, pugna pela absolvição.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 32200793), nas quais refuta as alegações defensivas, defendendo que a condenação não se lastreia em conjecturas, mas em conjunto probatório consistente, com destaque para a apreensão da droga e demais elementos típicos da traficância, bem como para a prova oral colhida sob contraditório, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL manifestou-se (ID 34337351) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando a suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e autoria, indicando suporte em registros e peças informativas do procedimento, auto de apreensão e laudo pericial definitivo, além da prova oral prestada em Juízo pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, concluindo pela manutenção integral do édito condenatório.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, legitimidade e interesse recursal, conheço do recurso de apelação interposto por LAURO RAFAEL DA SILVA FERREIRA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram renovadas, em sede recursal, preliminares autônomas aptas a ensejar exame apartado nesta instância, limitando-se a Defesa a reiterar, em síntese, a tese de insuficiência probatória e a invocar o princípio do
in dubio pro reo
.

Assim, passo ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ narra que, no dia 09 de abril de 2023, por volta das 20h30min, no bairro do Jurunas, em Belém/PA, o Recorrente foi preso em flagrante após ser encontrado com 12 (doze) “petecas” de cocaína, pedaços de papel cortado e a quantia de R$ 20,00 em dinheiro trocado, além de outros apetrechos relacionados ao tráfico, conduta subsumida ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, conforme peça acusatória de id. 32200700.

A denúncia foi recebida, nos termos do art. 41 do CPP, por decisão de ID. 32200705.

Sobreveio sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, conforme ID. 32200777.

A Defesa, em suas razões, sustenta a absolvição por insuficiência de provas, aduzindo que a condenação estaria amparada exclusivamente em depoimentos policiais, apontando supostas contradições e invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Entretanto,
não lhe assiste razão
.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo Auto de Apreensão, pelos Laudos Toxicológicos (provisório e definitivo) e pelo conjunto documental coligido ao Inquérito Policial, que atestou tratar-se de 12 (doze) porções de substância contendo benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

No tocante à autoria, a prova judicializada é firme e coerente.

Os policiais militares ouvidos em juízo – MAURÍCIO FERREIRA DA PAIXÃO, JEAN CARLOS R. DO ESPÍRITO SANTO e JOÃO PAULO MINOWA MONTEIRO ARAÚJO – foram uníssonos ao relatar que, após denúncia de populares acerca de intensa atividade suspeita no imóvel (barulho de liquidificador e forte odor de entorpecente), dirigiram-se ao local, onde, franqueada a entrada, localizaram entorpecentes, liquidificador com resquícios de droga, sacos plásticos cortados e dinheiro trocado, tudo no interior da residência onde o Recorrente se encontrava e residia.

A alegação defensiva de que a droga estaria em banheiro coletivo de uso comum não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, os relatos convergem no sentido de que os entorpecentes foram encontrados no interior da residência vinculada ao Recorrente, juntamente com instrumentos típicos da mercancia ilícita, circunstância que extrapola a mera condição de usuário.

As supostas divergências pontuais nos depoimentos, invocadas nas razões recursais, revelam-se meramente periféricas e incapazes de macular o núcleo central da narrativa fática, que permaneceu coeso: denúncia prévia, autorização de ingresso, localização de cocaína fracionada, apetrechos de preparo e dinheiro trocado.

É entendimento consolidado que o depoimento de policiais militares, quando coerente, harmônico e corroborado por outros elementos de prova, possui idoneidade para fundamentar decreto condenatório, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório judicial, como na espécie.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“(...)
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023).

Ademais, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga – 12 porções individualizadas –, associadas à presença de utensílios como liquidificador com resquícios de substância entorpecente e material para embalo, evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

Diante disso, entendo que não se está diante de um quadro probatório frágil ou duvidoso. Ao revés, há prova técnica da materialidade e prova oral segura da autoria.

Ressalto, por oportuno, que o princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando subsiste dúvida razoável e insuperável acerca da responsabilidade penal, o que não se verifica no caso concreto.

Ressalto ainda, que a sentença analisou detidamente os elementos probatórios e fundamentou adequadamente a condenação, não havendo falar em absolvição com base no art. 386, do CPP.

Assim, mantenho a condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos termos da sentença vergastda.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, fixando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Observo que a dosimetria foi realizada em consonância com o critério trifásico do art. 68, do CP, com adequada fundamentação das circunstâncias judiciais, sem que a Defesa tenha apontado erro concreto na fixação da pena ou na aplicação de eventual causa de diminuição.

Assim, não verificando desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada de ofício, deve ser integralmente mantida a reprimenda fixada na origem.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026